Tribunal: TJMT
Processo: 0000243-51.2016.8.11.0017
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000243-51.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIEL PEREIRA NEGRY - CPF: 981.766.681-68 (APELANTE), Marcia Gomes da Silva (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (APELADO), MARCIA GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000243-51.2016.8.11.0017

APELANTE: DANIEL PEREIRA NEGRY

APELADO: MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA - RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO AGRESSOR - VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA –– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Impositiva é a incidência das disposições da Lei Maria da Penha, diante da situação de vulnerabilidade da vítima frente a seu agressor – objeto da Lei no 11.340/2006; relação íntima entre o agente e a ofendida, pois, companheira do acusado, situação da qual o réu se prevaleceu; a violência de gênero, uma vez que

as lesões corporais foram praticadas contra a mulher;

aliado à natureza da agressão perpetrada, torna-se evidente a aplicabilidade da Lei Especial sobre o caso concreto, como exige o tipo do art. 129, § 9o, do CP.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000243-51.2016.8.11.0017

APELANTE: DANIEL PEREIRA NEGRY

APELADO: MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta via Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Daniel Pereira Negry
, contra a r. sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal N.U. 243-51.2016.811.0017, Código 133181, pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, capitulado no art. 129, § 9o, do CP, à pena de 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser descontada no regime inicial semiaberto (por ser o réu reincidente) (Num. 8064269/8064272).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Num. 8064273), buscando em suas razões recursais, em suma, a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, sustentando a ausência de qualquer demonstração mínima de que a conduta perpetrada pelo acusado decorreram de violência de gênero, e via de consequência permitir a aplicação da Lei n. 9.099/95 (Num. 8064276).

Em contrarrazões o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória (Num. 8064280).

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, que opinou pelo desprovimento do recurso deduzido pelo sentenciado (Num. 27324987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

para julgamento.

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020